Tribunal: TJDFT
Processo: 0736773-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736773-94.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (id 63586134), que, em demanda de obrigação de não fazer c/c indenizatória deferiu a tutela de urgência para imediata interrupção e bloqueio ao acesso do domínio https://rateiopremiums.com/ IP: [104.21.95.135] e https://portalonlinedecursos.com/ IP: [2606:4700:3031:ac43:8745]; determinou que se oficie ao Google e à ANATEL para que procedam com o bloqueio e a suspensão da conta, reconheceu que o bloqueio do site será suficiente para evitar a continuidade da prática ilícita, indeferiu os pedidos de quebra de sigilo bancário e de suspensão de movimentação bancária, porquanto não existe a previsão de quebra para a análise documental de movimentação em processo civil para apurar se houve alguma transação que a parte autora reputa indevida, ressaltando que o sigilo encontra fundamento na LC no 105/01. Ressalta a ocorrência de indeferimento tácito em relação ao pedido cominatório, sendo afirmando, “nas entrelinhas” que este não seria necessário, qual seja, a imposição ao réu da obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto do autor por qualquer meio, sob pena de multa diária – R$ 50.000,00. Reafirma violação a seus direitos autorais, pois, conforme ata notarial anexada, há inúmeros cursos de sua propriedade comercializados pelo agravado, sendo necessária, além do já deferido bloqueio do site, compelir o réu à obrigação de não fazer, sob pena de multa, tendo em vista que o recorrido poderá facilmente superar a dificuldade imposta pelo bloqueio, mediante a criação de novos sites, prosseguindo facilmente com a comercialização. Aponta perigo de dano na prática da contrafação, que possui consequências não só para o agravante, mas para toda a sociedade e política pública de combate à pirataria. Requer o deferimento da medida. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Como destacado na decisão agravada, a medida deferida se mostra “suficiente para evitar a continuidade da prática ilícita”, ao menos por ora. Ademais, não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator